Tribunal: TJPA
Processo: 0010499-31.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA REVELIA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DAS MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO ESCORREITA. MAJORANTE DECORRENTE DA ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em nulidade da revelia do apelante, quando, além de preclusa a questão, não existe previsão legal exigindo testemunhas de que o réu foi intimado e se recusou a assinar o mandado, sendo certo que o Oficial de Justiça goza de fé pública, não havendo qualquer indício de irregularidade de seus atos.2 ? Incabível a absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar que o recorrente foi preso em flagrante, ainda com a faca utilizada no delito e com parte da res furtiva, além de ter sido reconhecido pela vítima na Delegacia, cujas declarações foram corroboradas pelos Guardas Municipais que efetuaram sua prisão e foram ouvidos em juízo.3. As majorantes restaram bem delineadas nos autos, sendo certo que a majorante do emprego de arma branca foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, não merecendo prosperar os argumentos da defesa. Porém, tendo havido posterior alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.4 ? Inarredável a reincidência reconhecida pelo juízo singular, vez que claro nos autos que o réu possuía condenação anterior ao fato aqui apurado, restando inviável a reforma da dosimetria reclamada, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.5 ? A pena de multa foi bem sopesada e, tratando-se de sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.6 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECLASSIFICANDO-SE A CONDUTA DO RECORRENTE PARA OS LINDES DO ART. 157, §2º, II, DO CP.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010499-31.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: JOAO ALBERTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA REVELIA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DAS MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO ESCORREITA. MAJORANTE DECORRENTE DA ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em nulidade da revelia do apelante, quando, além de preclusa a questão, não existe previsão legal exigindo testemunhas de que o réu foi intimado e se recusou a assinar o mandado, sendo certo que o Oficial de Justiça goza de fé pública, não havendo qualquer indício de irregularidade de seus atos.
2 - Incabível a absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar que o recorrente foi preso em flagrante, ainda com a faca utilizada no delito e com parte da res furtiva, além de ter sido reconhecido pela vítima na Delegacia, cujas declarações foram corroboradas pelos Guardas Municipais que efetuaram sua prisão e foram ouvidos em juízo.
3. As majorantes restaram bem delineadas nos autos, sendo certo que a majorante do emprego de arma branca foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, não merecendo prosperar os argumentos da defesa. Porém, tendo havido posterior alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
4 - Inarredável a reincidência reconhecida pelo juízo singular, vez que claro nos autos que o réu possuía condenação anterior ao fato aqui apurado, restando inviável a reforma da dosimetria reclamada, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
5 - A pena de multa foi bem sopesada e, tratando-se de sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.
6 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECLASSIFICANDO-SE A CONDUTA DO RECORRENTE PARA OS LINDES DO ART. 157, §2º, II, DO CP.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECLASSIFICANDO-SE A CONDUTA DO RECORRENTE PARA OS LINDES DO ART. 157, §2º, II, DO CP
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 4ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e quinze do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
JOAO ALBERTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 66 dias-multa.

Segundo narra a sentença,
no dia 12/06/2010, por volta das 21:00 horas, caminhava o adolescente Roberto Vinagre pela Avenida Assis de Vasconcelos, quando foi abruptamente abordado pelo denunciado, que, portando faca e acompanhado de um parceiro, exigiu seus pertences, o que foi de pronto atendido, tendo a vítima entregue a importância de R$23,00 (vinte e três) reais aos meliantes que empreenderam fuga, sendo que, à altura da Praça Waldemar Henrique, a vítima avistou o denunciado que caminhava tranquilamente e avisou policiais militares que prenderam em flagrante o denunciado, ainda em poder da arma do crime e parte da res furtiva, oportunidade em que todos foram encaminhados à delegacia
.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 239/248).

Inconformado, o réu interpôs o presente apelo (fl. 252 e 253) onde pede (fls. 255/276):

1 - Preliminar de nulidade da decretação de sua revelia, afirmando que a certidão do Oficial de Justiça (fl. 191) não tem validade, na medida em que não apresentou testemunhas;

2 - No mérito, a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria delitiva;

3 - Alternativamente, o decote das majorantes;

4 - O afastamento da agravante da reincidência, com a consequente redução da pena e o abrandamento do regime inicial de seu cumprimento;

5 - A redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 277/285).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 292/303).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 05/02/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Da PRELIMINAR de nulidade:

O réu foi procurado para ser intimado da audiência prevista para o dia 17/12/2016, tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça que a intimação foi efetivada, porém, o réu não quis exarar seu ciente, recebendo a sua via do mandado (fls. 190/191).

O indigitado não compareceu à referida audiência e foi declarado revel (fls. 194 e 196).

A defesa alega nulidade da decretação da revelia, afirmando que a certidão do Oficial de Justiça (fl. 191) não tem validade, na medida em que não apresentou testemunhas de que o réu tenha sido intimado e se recusado a assinar o mandado de fl. 190.

Não prospera a irresignação.

Com efeito, além de não haver previsão legal determinando a exigência de testemunhas de que o réu foi intimado e se recusou a assinar o mandado, o Oficial de Justiça goza de fé pública, não havendo qualquer indício de irregularidade de seus atos.

Ademais, e não menos importante, a defesa não alegou a referida nulidade em nenhuma outra oportunidade, dentre elas, a audiência de instrução do dia 17/12/2015 (fl. 194), a audiência do dia 27/04/2016 (fl. 199) e em suas alegações finais (fls. 232/236), deixando precluir o inconformismo.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. (...). NULIDADES OCORRIDAS NO CURSO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDO. IRRELEVÂNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AOS AUTOS. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E DA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 544986 / SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28/11/2019)

Rejeito a preliminar.
2 - MÉRITO: Do pleito absolutório:

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência de provas de autoria.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

O recorrente foi preso em flagrante, ainda com a faca utilizada no delito e com parte da
res furtiva
. Ademais, conforme consignou o juízo, as testemunhas de acusação EDUARDO CARLOS MELO DOS SANTOS e JOELMA DE MIRANDA VARELA, ambos na condição de Guarda Municipal, declararam (fl. 198):
¿(...) QUE foram acionados pela vítima, às proximidades da Praça Waldemar Henrique. QUE a vítima disse que o acusado portava uma faca. QUE começaram a busca e encontraram o acusado, portando um celular. QUE a faca foi encontrada em seu poder. QUE em menos de meia hora conseguiram fazer a detenção do acusado. QUE foi a primeira detenção do acusado. QUE a vítima não recuperou todos seus pertences. (...)¿

A vítima declarou perante a autoridade policial que:
¿(...) foi abordado por dois indivíduos, dentre eles o apresentado João da Silva Costa, este armado com uma faca, os quais exigiram que lhes fosse entregue o dinheiro que o depoente trazia consigo, sendo subtraído a importância de R$23,00 (vinte e três reais), sendo que após o roubo os marginais saíram caminhando tranquilamente, tendo o depoente os seguido a uma distância segura, até a praça Waldemar Henrique, onde acionou guardas municipais, os quais fizeram o cerco conseguindo deter um dos marginais, uma vez que o segundo conseguiu evadir-se entre os populares que ali estavam (...)¿ (conforme IPL em anexo)

Em que pese a vítima não tenha sido encontrada para ser ouvida em juízo, sua declaração é corroborada pelos depoimentos dos guardas, conforme anteriormente transcrevi.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.
3 - Das majorantes:

O recorrente pede o decote das majorantes, afirmando, para tal, que não restou provado que o crime foi cometido em conluio e nem a potencialidade lesiva da arma (faca).

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre, de vez que, das declarações anteriormente transcritas se extrai, com segurança, que o delito foi cometido em concurso de agentes e com emprego de faca, a qual foi, inclusive, apreendida conforme Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (IPL em anexo).

Nessa esteira, conforme remansosa jurisprudência e com base na Lei vigente ao tempo do fato, as provas testemunhais se prestavam a configurar as referidas majorantes.

No que se refere ao emprego da arma branca, o entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Dessa forma, as majorantes, foram, ao tempo da sentença, bem aplicadas, coerentes com os fatos, com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, não merecendo prosperar os argumentos da defesa.

PORÉM
, como se sabe, houve alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO a decisão, para a sua exclusão.

Reclassifico, portanto, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Anoto, entretanto, que a referida exclusão não impacta na pena do recorrente, de vez que remanesce o concurso de pessoas e o magistrado
a quo
majorou a pena em 1/3, portanto, no patamar mínimo, permanecendo incólume o
quantum
de pena fixado na sentença.
4 - Da reforma da dosimetria:

A defesa pede, por derradeiro, o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente redução da pena e o abrandamento do regime inicial de seu cumprimento, bem como a redução da pena de multa.

Sem a necessidade de maiores delongas, conforme se verifica do documento de fl. 237 (certidão judicial criminal positiva), o apelante possuía, ao tempo do fato, outra condenação por delito de roubo.

Em que pese o referido documento não detalhe a situação do coacto nos processos, ele indica o número físico antigo do processo de execução (0022742-36.2006.8.14.0401) e, em uma rápida consulta aos Sistemas Libra e SEEU, é possível encontrar duas condenações por delito de roubo, ambas com trânsito em julgado anterior ao fato ora apurado (ação penal n.º 0024570-90.2005.8.14.0401 - transito em julgado em 19/01/2007; ação penal n.º 0012054-08.2005.8.14.0401 - trânsito em julgado em 29/01/2010).

Dessa forma, bem aplicada a reincidência.

Inalterada a pena do insurgente, que resta concreta e definitiva em 06 anos de reclusão e 66 dias-multa, bem como confirmada a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena, qual seja, o fechado, encontra-se em estrita obediência aos ditames legais, sendo inviável seu abrandamento.

Por fim, no que se refere à redução da pena de multa, tenho não merecer prosperar, vez que bem aplicada pelo juízo singular, atendendo aos parâmetros legais.

A pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

Nesse sentido:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)
5 - Disposição final:

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, porém,
de ofício
, aplico as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente e, em decorrência,
reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157, §2º, II, do CP
, sem alteração de sua pena, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de março de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator